Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marisa Santos Souza em face da decisão que, nos autos da ação que se iniciara como pedido homologação de acordo de extrajudicial que aviada em desfavor da agravada – Massa Falida de Santa Ignez Construções Indústria e Comércio Ltda. - ME –, reconhecendo a subsistência de débito a ser adimplido pela agravante, determinara o recolhimento do equivalente ao remanescente, sob pena de deflagração de cumprimento de sentença. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, ressoando o acordo celebrado entre as partes omisso quanto à data de vencimento das parcelas subsequentes ao pagamento do valor de “entrada”, realizado em 07/08/2018, as prestações posteriores devem ser reputadas vencidas no dia 07 dos meses subsequentes, denunciando que, quanto aos pagamentos realizados intempestivamente, devem ser agregados dos correlatos encargos, nos termos dos cálculos apresentados pelo administrador judicial. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do agravo com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, afastando-se a presunção de vencimento das prestações avençadas no dia 07 de cada mês, e, considerando-se a omissão verificada quanto a essa informação, seja reputado como data de vencimento das parcelas o dia 28, quando homologada a transação extrajudicial. Como sustentação material da pretensão que aviara, arguira tratar-se, na origem, de homologação de termo de acordo extrajudicial visando a quitação de débito referente a imóvel pertencente à massa falida, restando, ao final do pagamento do valor original acordado de R$ 19.524,06 (dezenove mil quinhentos e vinte e quatro reais e seis centavos), a obrigação de a massa falida promover a escrituração da sala em seu favor. Pontuara que o acordo fora originalmente assinado com o Sr. Zilmar, e, tendo assumido o pagamento dos débitos, fora firmada a obrigação de a sala ser escriturada em seu nome ao final da demanda, conforme substituição processual deferida. Asseverara que o termo de acordo restara omisso quanto à fixação da data de pagamento das parcelas e, após mais de quatro anos em que o processo ficara sobrestado com o pagamento das parcelas, a massa falida comparecera aos autos, exigindo o pagamento de multa por atraso em praticamente todas as parcelas, ao argumento de que realizados de forma intempestiva. Asseverara ser indevida a cobrança dos encargos, uma vez que a multa apenas é devida no caso de atraso do pagamento e, inexistente a data em que deveria acontecer, inexiste termo inicial estabelecido que defina quando a multa deve ser aplicada. Verberara que, ademais, ao longo do tempo, a massa restara silente, anuindo com os pagamentos na forma em que realizados. Afirmara que, apesar de aludida demonstração e de o único argumento apresentado pela massa falida ser no sentido de que, “por questão lógica”, os pagamentos deveriam suceder a data de pagamento da entrada, o magistrado a quo apreendera que a suposição feita pelo administrador da massa falida estaria correta, já que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva. Sustentara que, entrementes, para além de não definir a data de pagamento, o termo de acordo tampouco estabelecera que o pagamento seria realizado de forma sucessiva, aduzindo que o instrumento seria claro em dizer apenas que seriam sessenta parcelas, sem definir data ou a sucessividade suposta pela massa falida. Reiterara que a presunção de que o valor parcelado deveria ser pago todo o dia 07 é indevida, uma vez que o Poder Judiciário não pode se basear em presunções para emitir suas decisões, devendo se ater àquilo que o acordo expressamente define, ou, nesse caso, deixe de definir, ou observar a legislação, acrescendo que a mencionada suposição é prejudicial a somente uma das partes, ao passo que beneficia indevidamente a outra. Apontara que, mesmo decorridos mais de 60 (sessenta) meses, a massa falida não efetivara sua parte no acordo no que se refere à outorga da escritura de compra e venda. Alinhavara que, caso fosse intenção das partes que as parcelas restassem adimplidas no dia 07 de cada mês, essa previsão deveria estar expressa no termo de acordo, ou ainda, ter a massa falida se manifestado na oportunidade do primeiro atraso, o que não ocorrera, pois, somente após 05 (cinco) anos, postulara a aplicação de encargos de mora, ao arrepio da legislação. Consignara que a ausência de expressa definição da data de vencimento entre as partes não pode ser invocada de forma unilateral para que sejam cobrados encargos de mora, tornando indevida a cobrança de multa e juros por atraso quando sequer existe uma data definida para ser considerada como inadimplida a parcela. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marisa Santos Souza em face da decisão que, nos autos da ação que se iniciara como pedido homologação de acordo de extrajudicial que aviada em desfavor da agravada – Massa Falida de Santa Ignez Construções Indústria e Comércio Ltda. - ME –, reconhecendo a subsistência de débito a ser adimplido pela agravante, determinara o recolhimento do equivalente ao remanescente, sob pena de deflagração de cumprimento de sentença. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, ressoando o acordo celebrado entre as partes omisso quanto à data de vencimento das parcelas subsequentes ao pagamento do valor de “entrada”, realizado em 07/08/2018, as prestações posteriores devem ser reputadas vencidas no dia 07 dos meses subsequentes, denunciando que, quanto aos pagamentos realizados intempestivamente, devem ser agregados dos correlatos encargos, nos termos dos cálculos apresentados pelo administrador judicial. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do agravo com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, afastando-se a presunção de vencimento das prestações avençadas no dia 07 de cada mês, e, considerando-se a omissão verificada quanto a essa informação, seja reputado como data de vencimento das parcelas o dia 28, quando homologada a transação extrajudicial. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de transação, ser suprida a omissão em que incorrera o instrumento negocial, pelo juiz da causa, no tocante à data de vencimento das prestações ajustadas, fixando-se que se vencerão, nos meses subsequentes, no dia equivalente àquele em que realizado o pagamento referente ao valor de “entrada”, perquirindo-se, a seu turno, a possibilidade de ser considerada, para essa finalidade, a data em que homologada a composição. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Registre-se, de início, que, consoante se depreende do cotejo dos autos de origem, prolatada sentença homologatória da transação realizada originariamente entre a pessoa de Zilmar Rodrigues de Oliveira e a agravada[1], provimento que transitara em julgado[2], fora pleiteada a substituição processual da aludida pessoa física pela ora agravante[3], pretensão que restara deferida. Em seguida, a agravante coligira comprovantes de depósitos realizados em adimplemento ao ajustado, e, encaminhados os autos à Contadoria do Juízo, suscitara o órgão contábil dúvidas sobre a parametrização a ser observada para confecção dos cálculos, notadamente acerca da data a ser considerada como vencimento das parcelas convencionadas[4]. Ouvidas as partes e apresentados novos cálculos, adviera postulação da agravada para que a agravante realizasse depósito complementar, havendo o trânsito processual sido suspenso a pedido das partes, que informaram a possibilidade de realização de acordo extrajudicial[5], interregno após o qual a agravante acorrera aos fólios, coligindo comprovantes de pagamentos. Na sequência, juntados extratos referentes às contas judiciais em que recolhidos os valores, reprisara a agravada o pedido de pagamento do saldo em aberto. A agravante, então, manifestara-se, questionando a data utilizada como parâmetro de vencimento das prestações, sobrevindo a decisão arrostada, exarada nos termos adiante[6]: “(...) Trata-se de cumprimento de acordo. Analisando o documento de ID. 15531480, verifica-se que foi acordado o pagamento pela unidade imobiliária pelo valor de R$ 19.524,06 (dezenove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e seis centavos), sendo a entrada no valor de R$ 2.928,61 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) e o saldo remanescente em 60 (sessenta) vezes de R$ 276,59 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). O acordo foi realizado em 26/03/2018 e a entrada foi paga em 07/08/2018, portanto, considerando que os demais pagamentos deveriam ser realizados de forma parcelada e sucessivamente, de fato, razão assiste ao administrador judicial quando considerou o dia 07 de cada mês com a data do vencimento das parcelas. Assim, intimo a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, o saldo remanescente do débito, sob pena de deflagração do cumprimento de sentença. Pago o saldo e dando quitação o administrador judicial, transfira-se o montante depositado nos autos principais e arquivem-se os autos. (...)” Realizado breve escorço dos atos processuais de relevo, afere-se, sob a realidade descortinada, que a resolução empreendida pela decisão arrostada afigura-se correta. Com efeito, diante da omissão do instrumento de acordo quanto à data de vencimento das prestações convencionadas, o possível de ser extraído é que, realizado o primeiro pagamento no dia 07/08/2018[7], devendo o montante reconhecido ser realizado parceladamente, e ressoando intuitivo que os pagamentos seriam mensais – apreensão corroborada, inclusive, pela previsão contida na cláusula 5a da transação, que estabelecera a responsabilidade do aderente originário pelo cálculo mensal dos valores devidos[8] –, as prestações subsequentes se venceriam no dia 07 de cada mês, consoante determinam as regras de hermenêutica. Ora, se as parcelas seriam pagas mensalmente e a primeira fora realizada no dia 07 de agosto, a apreensão possível, segundo os usos e costumes pertinentes ao negócio, é que as parcelas subsequentes deveriam ser pagas no dia 07 dos meses subsequentes, e em data diversa, conforme pretendido. Pertinente consignar que, de conformidade com a doutrina mais abalizada, a transação possui natureza jurídica de “negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr têrmo a controvérsia sôbre determinada, ou determinadas relações jurídicas, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia”[9]. Dessarte, inexorável que a transação traduz negócio jurídico bilateral consensual e, sob essa conformação, a exegese acerca das disposições que veicula e dos efeitos que dela irradiam deve sujeitar-se às regras de interpretação conforme a prática consuetudinária da localidade em que celebrada. Assim, de conformidade com os usos e costumes disseminados no país, não somente nesta capital, a praxe comercial estabelece, quanto a obrigações contraídas mediante previsão de adimplemento parcelado, o interregno de 30 (trinta) dias, desde o primeiro pagamento, como vencimento das prestações subsequentes. Sob essa realidade e de conformidade com as disposições veiculadas no ajuste – que previram o pagamento do montante sobejante ao valor de “entrada” em 60 (sessenta) parcelas, defluindo desse avençado, ainda de acordo com a prática consuetudinária, que deveriam ser adimplidas em periodicidade mensal –, a única apreensão possível é que, realizado o primeiro pagamento no dia 07, as demais parcelas deveriam observar, como termo final para pagamento nos meses subsequentes, a mesma data, assimilação que encontra respaldo no contido no artigo 113 do Código Civil, ponderada a praxe local. Sob essa premissa, na hipótese em apreço, muito embora o instrumento negocial não tenha previsto, de forma expressa, a data de vencimento das prestações a serem adimplidas, o negócio jurídico consensual entabulado pelas partes litigantes comporta suprimento da omissão apontada mediante observância dos usos e costumes adotados na celebração de negócios jurídicos bilaterais, ensejando a viabilidade de, saneada a lacuna, fixar-se a data de vencimento das prestações acordadas, parametrizando-a com lastro na primeira parcela adimplida, a qual, conforme alinhavado, fora paga no dia 07/08/2018. Dessarte, acaso aferida a subsistência de pagamentos a destempo, considerado o dia 07 como vencimento das prestações, devem incidir os acessórios moratórios correlatos, observada, ressalve-se, eventual prescrição a recobrir a pretensão. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17745295 (fls. 88/89), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [2] - ID Num. 19803242 (fl. 92), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [3] - ID Num. 96230055 (fls. 107/108), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [4] - ID Num. 122704689 (fls. 247/248), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [5] - ID Num. 175052026 (fl. 341), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [6] - ID Num. 195750077 (fl. 448), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [7] - ID Num. 96230059 (fl. 109), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. [8] - ID Num. 15531480, p. 02 (fl. 12), Homologação de Transação Extrajudicial no 0709003-91.2018.8.07.0015. “5. Todos os valores serão pagos em guia judicial com destino a conta judicial vinculada ao Juízo, cujo cálculo mensal será de responsabilidade do ADERENTE.” [9] - Pontes de Miranda apud FARATH, George I. Contrato de Transação. (Coleção IDiP). Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo Almedina, 2023.